Tribunal: TJBA
Processo: 8020619-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020619-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAROLDO DE SOUZA MARQUES

Advogado(s)
:
SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY

AGRAVADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

PJ1

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Haroldo de Souza Marques contra decisão interlocutória do Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos de ação de revisão de benefício previdenciário complementar, indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil. O agravante alegou cerceamento de defesa, sustentando a necessidade da prova para demonstrar supostas divergências nos cálculos realizados pela Fundação PETROS, com destaque para a complexidade técnica da matéria, que envolveria fórmulas de cálculo alternativas e aplicação do critério do “melhor resultado”.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se se é indispensável, desde logo, a produção de prova pericial contábil para análise da regularidade dos cálculos realizados por entidade de previdência complementar, à luz do direito à ampla defesa e do contraditório.

III. Razões de decidir

3.
O art. 370 do CPC atribui ao juiz a condução da instrução probatória, podendo indeferir provas que considerar desnecessárias, impertinentes ou protelatórias.

4. A decisão recorrida baseou-se na suficiência da prova documental já constante dos autos para a solução da controvérsia.

5. O indeferimento da perícia contábil encontra respaldo no livre convencimento motivado do magistrado, não configurando cerceamento de defesa.

6. Jurisprudência do STJ e do próprio TJBA reafirma que, ausente prejuízo concreto ou complexidade técnica evidenciada, é legítima a dispensa da prova pericial contábil.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. O indeferimento da prova pericial contábil, fundamentado na suficiência da prova documental e no livre convencimento motivado, não configura cerceamento de defesa. 2. É legítima a dispensa de produção de prova técnica, quando o juízo entender desnecessária a sua realização para o deslinde da controvérsia."

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº

8020619-23.2025
.8.05.0000
,
em que são Agravante
HAROLDO DE SOUZA MARQUES
e Agravado
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___de____________2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça